Tribunal: TJSP
Processo: 1005291-78.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Monitória. Serviços odontológicos. Cheques. Sentença que afastou a tese de inadequação do serviço prestado a justificar a sustação dos três últimos cheques emitidos pelos réus, julgando procedente o pedido e improcedente a reconvenção. Manutenção. Insurgência dos réus. Descabimento. Insuficientes os recibos de pagamento de avaliação odontológica e novos procedimentos feitos por outro

Ementa:
Monitória. Serviços odontológicos. Cheques. Sentença que afastou a tese de inadequação do serviço prestado a justificar a sustação dos três últimos cheques emitidos pelos réus, julgando procedente o pedido e improcedente a reconvenção. Manutenção. Insurgência dos réus. Descabimento. Insuficientes os recibos de pagamento de avaliação odontológica e novos procedimentos feitos por outro profissional, como prova da inadequação dos serviços prestados pela parte autora a justificar o não pagamento integral do preço avençado. Um orçamento igualmente não possui tal condão e não serve de meio para alterar o valor contratado, sendo que os réus dispensaram a dilação probatória. Recurso desprovido.